Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Ação de indenização por defeito em produto e má prestação de serviço de assistência técnica. Patinete elétrico. Defeito após término da garantia legal. Não comprovação de vício oculto a autorizar ressarcimento. Má qualidade dos serviços executados. Devolução dos valores pagos pelo consumidor. Preliminares rejeitadas. Recursos da parte autora e da parte requerida desprovidos
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pela parte ré, Shineray do Brasil Ltda, e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial e condenou as requeridas solidariamente a pagarem ao requerente a quantia de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), a título de reparação por danos materiais diante dos defeitos apresentados pelo patinete elétrico adquirido pelo autor, após a solda realizada pela requerida Hybrida Mobilidade Comercio e Locação de Veículos Automotores e Elétricos Ltda.
2. Em suas razões, a requerida Shineray do Brasil Ltda (ID 70622829) argui a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de realização de prova pericial; a sua ilegitimidade passiva e a inépcia da petição inicial. No mérito, alega inexistência de qualquer ato ilícito ou efetivo dano sofrido a amparar os pedidos de indenização formulados pelo autor.
3. O autor, em seu recurso inominado, defende a ocorrência de vício oculto no produto. Considera que as requeridas devem ser condenadas a realizar os reparos necessários que garantam o funcionamento do patinete, com a substituição das peças do produto. Sustenta que seus direitos imateriais restaram violados porquanto o patinete permaneceu por sete meses aguardando reparo, tendo a solda do produto sido realizada sem sua autorização. Acrescenta que o patinete era utilizado como meio de locomoção. Pede a substituição do produto por um novo ou a restituição dos valores utilizados para aquisição do bem e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Alternativamente, pede a condenação das rés a substituir as rodas e demais componentes necessários ao pleno funcionamento do bem.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar a competência dos Juizados Especiais diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) examinar a legitimidade passiva da requerida/recorrente; (iii) analisar eventual inépcia da petição inicial; (iv) verificar se o defeito apresentado pelo patinete caracteriza vício do produto, a ensejar substituição ou restituição do valor pago; (v) apurar se houve má prestação do serviço de assistência técnica autorizada, justificando o ressarcimento do valor pago, reparo do bem e eventual indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de insuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Contudo, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao autor recorrente (documento de ID 70622838 e ID 70622839). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR/RECORRENTE.
6. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o artigo 7o Parágrafo Único do CDC estabelece que os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor e, fazendo a requerida parte da cadeia de fornecedores, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é patente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. A requerida/recorrente arguiu também preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Além disso, é inviável a realização de perícia para aferir a origem do defeito se o produto sofreu reparação. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
8. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Tanto isso é verdadeiro, que a ré apresentou regularmente sua defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
9. A responsabilidade por vício do produto é regulada pelo art. 18 do CDC e pressupõe a ocorrência do defeito dentro do prazo da garantia legal ou contratual.
10. O prazo da garantia legal para bens duráveis é de 90 dias (art. 26, II, do CDC), não havendo comprovação de existência de garantia contratual adicional.
11. Observa-se que defeito no patinete ocorreu após o decurso da garantia legal e decorreu de situação externa (buraco no asfalto), sem comprovação de vício de fabricação ou defeito oculto no produto. Não há relatos do autor de que o produto não funcionava a contento ou de que apresentava qualquer outro problema antes do incidente envolvendo o buraco no asfalto. De forma que não assiste razão ao autor/recorrente quanto à substituição do produto ou a devolução do valor pago pelo bem. Pelo mesmo motivo, não há amparo jurídico para acolher o pedido de substituição da roda e demais itens necessários ao pleno funcionamento sob a cobertura da garantia já expirada.
12. Contudo, impõe-se observar que ocorreu falha na prestação da assistência técnica que não forneceu o reparo adequado a solucionar o problema apontado no produto, haja vista o defeito persistiu após a solda e a substituição da câmara de ar. Assim, comprovada a má prestação do serviço da assistência técnica, posto que o produto permaneceu avariado mesmo após sua devolução ao consumidor, impõe-se a restituição do preço pago (art. 20 do CDC), conforme reconhecido pela r. sentença.
13. Os documentos anexados aos autos pelo autor (ID 70622741 a ID 70622750) denotam que o consumidor foi informado sobre o conserto do bem, sobre a ausência de peças para o reparo imediato, da necessidade de importação das peças, e da tentativa de realizar a solda fria para tentar solucionar o defeito. Observa-se também mensagens trocadas entre o autor e assistência técnica em que o consumidor afirma que irá levar o patinete para reparo e solicita descontos no valor apresentado pela assistência (ID 70622809 a ID 70622821), o que indica, ao contrário da afirmação do autor, que esse autorizou o conserto.
14. Os aborrecimentos decorrentes da prestação do serviço em análise são considerados o mero dissabor cotidiano, em que pese o incômodo sofrido pelo autor e a demora na entrega do produto, os fatos reportados nessa ação não configuram dano moral indenizável por ausência de abalo concreto aos direitos da personalidade do autor.
IV. Dispositivo
15. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte autora e da parte requerida desprovidos.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
18. Condeno a requerida/recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, posto que não foram apresentadas contrarrazões pelo autor.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 20 e 26, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.